Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020223-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ELIETE CANDIDA VICENTIM - CPF: 788.403.179-53 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DESCONTOS NO BENEFICIO PREVIDÊNCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS VÁLIDOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1.

O banco credor
trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes no qual é possível identificar a assinatura da parte devedora, o que afasta a tese de que não haveria firmado
contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto ao banco credor.

2. Como nessa quadra processual não é possível aferir nenhum vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, a priori, a contratação se mostra válida, razão pela qual a decisão agravada deve ser cassada.

3. Decisão cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco BMG S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de declaratória de inexistência de débitos no 1021971-03.2021.8.11.0003, ajuizada por Eliete Candida Vicentim que deferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de ação na qual, em apertada síntese, a parte Agravada alega que contratou empréstimo consignado, contudo, o Agravante lhe impôs cartão de crédito com reserva de margem, sem que houvesse sua autorização. Assim, ingressou com a presente ação requerendo a tida regularização do quadro, com o deferimento da tutela antecipada pleiteada e a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados, e por fim, indenização por danos morais.
”

(Id. 108566477, pág. 3).

Assevera que “há contrato de cartão e crédito celebrado entre as partes, sendo esta agravante a Instituição Financeira credora do referido débito, ainda, tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
”

(Id. 108566477, pág. 4).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final pugna pela a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito requer que “
seja reformada a decisão agravada REVOGANDO A DETERMINAÇÃO PARA QUE O

RÉU SUSPENDA OS DESCONTOS EM ORDEM LIMINAR DE FLS. E/OU CONSEQUENTE IMPORISÇAO DE MULTA AO BANCO CREDOR” (Id. 108566477, pág. 17)

Liminar deferida (Id. 109254995).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 111731499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações no valor de R$ 44,64 (quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referente a desconto de RMC, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 44,64 (quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda,
incontinenti,
o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.
[...]” (Id. 65619219, pág. 2)

Todavia, a recorrente trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes no qual é possível identificar a assinatura da parte agravada (Id. 108566481), o que afasta a tese da recorrida de que não haveria firmado
contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à instituição recorrente.

Destarte, como nessa quadra processual não é possível aferir nenhum vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, a priori, a contratação se mostra válida, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
e casso a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022